Tribunal: TJSP
Processo: 2144375-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Agravo de instrumento – concessão de gratuidade – indeferimento na origem – enunciado da Súmula no 481 do A. STJ – incapacidade de arcar com os custos do processo que deve ser demonstrada – forçosa a intimação para juntada de novos documentos previamente ao indeferimento – inteligência do art. 99, §2o, in fine, do CPC – decisão de origem reformada – recurso parcialmente provido